Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-14.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017242-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (APELADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO ACIMA DO LIMITE FIXADO
PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA LOCAL (AMAES RN nº 05/2012). ALEGADA
PREVALÊNCIA
DA CLÁUSULA CONTRATUAL
SOBR
E NORMA REGULAMENTAR POSTERIOR.
MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DA ACP.
INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO
TEMA 589 DO STJ.

AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA OU PREJUÍZO COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação
devolvid
o
pela Vice-Presidência do Tribunal com base no art. 1.030, II, do CPC, para reanálise de possível afronta ao Tema 589/STJ, que versa sobre a suspensão de ações individuais em casos com ação coletiva idêntica em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

A questão em discussão consiste em verificação a eventual necessidade de retratação do acórdão recorrido, em face da existência de Ação Civil Pública sobre a mesma matéria, e à análise de se tal circunstância impõe, de forma automática, a suspensão da ação individual, à luz do Tema 589 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de Ação Civil Pública sobre a mesma matéria não implica,

por si só, a suspensão das demandas individuais, sobretudo quando ausente
decisão expressa nesse sentido e de comprovação, pela ré, da plausibilidade do direito invocado.

4.
A Resolução Normativa nº 05/2012/AMAES, ao limitar a tarifa de esgoto a 80%, prevalece sobre cláusula contratual anterior, em observância ao poder regulatório e ao princípio da modicidade tarifária.

5. O julgamento da presente demanda não compromete o objeto da ACP, pois a solução adotada coincide com a tese nela defendida, afastando qualquer risco de incongruência entre os pronunciamentos jurisdicionais.

6
. O acórdão recorrido
observou as peculiaridades do caso concreto e está em harmonia com a jurisprudência que afasta a obrigatoriedade de sobrestamento quando ausente determinação expressa na ação coletiva ou demonstração efetiva de prejuízo, circunstâncias inexistentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Juízo de retratação não realizado. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de Ação Civil Pública com objeto semelhante não impõe, por si só, a suspensão de ações individuais,
sobretudo quando ausente
determinação expressa ou demonstração de prejuízo concreto.
2
.
A decisão que reconhece a ilegalidade da tarifa de esgoto superior a 80%, fundamentada em norma regulatória, está em consonância com a tese defendida na ACP, afastando a necessidade de retratação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, XXXV, e 175
; CPC, art. 1.030, II; CDC,
arts
. 6º, V, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 589; TJ-MT, N.U 1009258-05.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 02.09.2021; TJ-RJ, AI 0069050-45.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Lima
Buhatem
, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível
devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para reanálise do acórdão de ID 283082354, sob a perspectiva do Tema nº 589 do STJ, que dispõe sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em caso de existência de ação coletiva com idêntica controvérsia jurídica.

A
discussão
central nos autos abrange a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o volume de água faturado, em suposta dissonância com a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, e a cobrança de tarifa mínima por economia em imóvel com hidrômetro único.

A sentença declarou irregular a cobrança da tarifa de esgoto acima do limite regulatório de 80% e determinou a devolução simples dos valores excedentes pagos nos últimos cinco anos. Por outro lado, o pedido referente à tarifa mínima por economia foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, a
Águas Cuiabá S.A., defendeu a legalidade da cobrança, alegando que o percentual de 90% está em conformidade com o edital de concessão e o contrato administrativo. Argumentou que a norma regulamentar posterior não poderia prevalecer sobre as disposições contratuais,
sob pena
de violar os princípios da vinculação ao edital e do equilíbrio econômico-financeiro.

O acórdão negou provimento à apelação da concessionária por unanimidade, mantendo o entendimento de que a Resolução Normativa da AMAES, ao limitar a tarifa de esgoto a 80%, prevalece sobre a cláusula contratual que autoriza percentual superior.

Contra esse acórdão, a recorrente interpôs recurso especial,
requerendo, preliminarmente,
a suspensão do processo
em razão da existência da Ação Civil Pública
nº 0007892-97.2013.8.11.0041
,
que
trata da mesma matéria
, e
,
no mérito, reitera os argumentos de violação
aos
dispositivos legais.

Em análise preliminar, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta câmara para reanálise e eventual juízo de retratação, à luz da orientação do STJ no Tema nº 589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente juízo de retratação
cinge-se em
reexaminar o acórdão que negou provimento à apelação, frente à tese firmada pelo STJ no Tema nº 589
que
prevê a possibilidade de suspensão de ações individuais quando em curso ação coletiva sobre a mesma controvérsia.

Contudo,
tal
orientação não constitui regra inflexível, devendo ser interpretada de forma sistemática e prudente, em conjunto
com as particularidades do caso.

A existência de Ação Civil Pública sobre a mesma matéria, por si só, não implica a suspensão automática das demandas individuais. Para que tal providência seja cabível, é necessária determinação expressa na ação coletiva ou a demonstração de prejuízo concreto pela parte interessada.

Constata-se que a questão não é nova nos autos
. O pedido de sobrestamento foi expressamente indeferido pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em decisão interlocutória (ID 271087439)
sob o fundamento de inexistir determinação de suspensão na ACP nº 0007892-97.2013.8.11.0041 e da ausência de comprovação de efetivo risco ou desequilíbrio econômico-financeiro.

E
m caso análogo, está e. Q
uarta Câmara de Direito Privado
entendeu que
o simples ajuizamento de ação coletiva com objeto semelhante não obriga, de forma automática, a suspensão das ações individuais, especialmente quando a parte autora busca tutela concreta e
imediata de direito individual, cuja apreciação não compromete a segurança jurídica.

Nesse sentido:

“[...] Não há impedimento legal para que a Ação individual prossiga enquanto pendente o julgamento de Ação Civil Pública em que se discute a mesma matéria, sobretudo quando essa determinação não consta na ACP e a ré nem sequer comprovou a probabilidade do seu pretenso direito. (N.U 1009258-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021).”

O prosseguimento de ações individuais paralelas não
é,
por si só, obstáculo, pois a existência de ACP não implica, necessariamente, a suspensão dessas ações.
Trata-se de faculdade do litigante, que pode optar por defender seus interesses em demanda própria, já que não houve determinação de suspensão na ação coletiva.

Para ilustrar:

“[...] AJUIZADA AÇÃO COLETIVA ATINENTE A MACRO-LIDE GERADORA DE PROCESSOS MULTITUDINÁRIOS, SUSPENDEM-SE AS AÇÕES INDIVIDUAIS, NO AGUARDO DO JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA" (TEMA REPETITIVO 589, DO STJ). IRRESIGNAÇÃO ¿
EXISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, A SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. FACULDADE DO LITIGANTE, QUE PODE OPTAR POR PROMOVER A DEFESA DE SEUS INTERESSES ATRAVÉS DA PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL, MESMO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA SOBRE O MESMO OBJETO ¿ AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUSPESÃO, QUE NÃO FOI DETERMINADA NA AÇÃO COLETIVA
[...] INAPLICABILIDADE DO TEMA 589 DO STJ. [...] (TJ-RJ - AI: 00690504520228190000 202200294656, Relator
.:
Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 28/02/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023).”

A eventual semelhança entre os fundamentos desta ação e da
ACP
é meramente circunstancial e não justifica a revisão do julgado. O

acórdão se baseou em interpretação consistente que levou em consideração as peculiaridades processuais e a jurisprudência
, estando alinhado à tese defendida na ACP.

Ademais, a demanda em exame se encontra em estágio avançado, já com julgamento de mérito em ambas as instâncias, de modo que sua suspensão causaria prejuízo à parte autora, que busca a reparação de indébito.

Assim, não
se verifica
motivo
s
para alteração do julgado, que se mantém íntegro por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, não exerço o juízo de retratação e reafirmo o
NÃO PROVIMENTO
do rec
urso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025